Tribunal: TJSP
Processo: 2299235-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 180 DIAS APÓS DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUE PROCEDE. CRÉDITO EXECUTADO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 180 DIAS APÓS DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO QUE PROCEDE. CRÉDITO EXECUTADO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.